Tribunal: TJSP
Processo: 1514149-46.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Roubo majorado – Preliminares de nulidade processual afastadas - Conjunto probatório suficiente para a condenação – Absolvição descabida – Penas que merecem reparo – Causas de aumento autenticadas e que justificam a majoração da reprimenda somente no patamar de 2/3 (dois terços), conforme previsto na Lei 13.654/18, em consonância com o disposto no art. 68, parágrafo único, do Código Penal –

Ementa:
Roubo majorado – Preliminares de nulidade processual afastadas - Conjunto probatório suficiente para a condenação – Absolvição descabida – Penas que merecem reparo – Causas de aumento autenticadas e que justificam a majoração da reprimenda somente no patamar de 2/3 (dois terços), conforme previsto na Lei 13.654/18, em consonância com o disposto no art. 68, parágrafo único, do Código Penal – Regime carcerário que não comporta abrandamento– Recursos parcialmente providos para a mitigação dos castigos